Tribunal: TJSP
Processo: 1017007-79.2014.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Pessoa jurídica. Possibilidade condicionada à comprovação da situação inviabilizadora dos ônus decorrentes do ingresso em juízo. Elementos que denotam a situação financeira debilitada das corrés Victoria Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SP-05 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Benefício concedido.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Corré LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A que

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Pessoa jurídica. Possibilidade condicionada à comprovação da situação inviabilizadora dos ônus decorrentes do ingresso em juízo. Elementos que denotam a situação financeira debilitada das corrés Victoria Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SP-05 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Benefício concedido.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Corré LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A que não participara da relação jurídica de direito material atrelada ao negócio jurídico particular. Preliminar acolhida. Extinção parcial do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

RESCISÃO CONTRATUAL. Compra e venda de imóveis com pactos adjetos de alienação fiduciária em garantia. Inadimplência absoluta das vendedoras. Competência recursal interna que toca à Seção de Direito Privado I, vez que não se discute a garantia fiduciária em si mesma. Precedentes. Aplicabilidade do CDC. Restituição integral dos valores pagos pelos compradores. Aplicabilidade da Súmula 543 do STJ, por analogia. Ressarcimento integral dos prejuízos experimentados pelos consumidores em função da rescisão do negócio jurídico (art. 475 do CC). Sentença mantida.

DANOS MORAIS. A sonegação da propriedade no prazo estabelecido no negócio jurídico não enseja, em regra, sofrimento de ordem moral. Inexistência de quebra da esperança com a aspiração da morada. Depreciação da dignidade humana não verificada. Admissibilidade excepcional. Indenização indevida. Sentença reformada. Recurso da corré LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A provido. Recursos das corrés Victoria Empreendimentos Imobiliários Ltda., SP-05 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Sanca Desenvolvimento Urbano Ltda. parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000251523
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017007-79.2014.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VICTORIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
SP-05
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A. e SANCA
DESENVOLVIMENTO URBANO SA, é apelado MARCELO MIGUEL (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DA CORRÉ
LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A PROVIDO. RECURSOS DAS
CORRÉS VICTORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E SANCA
DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA PARCIALMENTE PROVIDOS. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007 -Voto no 27.624
2
Voto n. 27624

Apelação n. 1017007-79.2014.8.26.0007
Comarca:
São Paulo 12a VC do Foro Central
Ação:
Rescisão contratual c.c. indenização
Apelante(s): Victoria Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
SP-05 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A
Sanca Desenvolvimento Urbano Ltda.
Apelado(s):
Os mesmos
Marcelo Miguel
GRATUIDADE
PROCESSUAL.
Pessoa
jurídica.
Possibilidade condicionada à comprovação da
situação inviabilizadora dos ônus decorrentes do
ingresso em juízo. Elementos que denotam a
situação financeira debilitada das corrés Victoria
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.
e
SP-05
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.
Benefício
concedido.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Corré
LPS
Brasil
Consultoria de Imóveis S/A que não participara da
relação jurídica de direito material atrelada ao
negócio jurídico particular. Preliminar acolhida.
Extinção parcial do processo sem resolução do
mérito (art. 485, VI, do CPC).
RESCISÃO CONTRATUAL. Compra e venda de
imóveis com pactos adjetos de alienação fiduciária
em
garantia.
Inadimplência
absoluta
das
vendedoras. Competência recursal interna que toca
à Seção de Direito Privado I, vez que não se discute
a garantia fiduciária em si mesma. Precedentes.
Aplicabilidade do CDC. Restituição integral dos
valores pagos pelos compradores. Aplicabilidade
da
Súmula
543
do STJ, por analogia. Ressarcimento integral dos prejuízos
experimentados pelos consumidores em função da
rescisão do negócio jurídico (art. 475 do CC).
Sentença mantida.
DANOS MORAIS. A sonegação da propriedade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007 -Voto no 27.624
3
prazo estabelecido no negócio jurídico não enseja,
em regra, sofrimento de ordem moral. Inexistência
de quebra da esperança com a aspiração da
morada. Depreciação da dignidade humana não
verificada.
Admissibilidade
excepcional.
Indenização
indevida.
Sentença
reformada.
Recurso da corré LPS Brasil Consultoria de
Imóveis S/A provido. Recursos das corrés Victoria
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.,
SP-05
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.
e
Sanca
Desenvolvimento
Urbano
Ltda.
parcialmente
providos.
Da r. sentença que julgara parcialmente
procedente a ação de rescisão contratual c.c. indenização para: 1)
rescindir o contrato celebrado entre as partes e determinar que as rés
procedam ao cancelamento da cédula de crédito imobiliário e registro
do nome do autor na matrícula dos lotes 5 e 6; 2) condenar as rés na
restituição dos valores pagos pelo autor a título de comissão de
corretagem, de emolumentos cartoriais, de ITBI e de preço dos
imóveis negociados; e, 3) condenar as rés no pagamento da quantia
de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais (fls. 694/699);
apelam as rés.
As
corrés
Victoria
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e SP-05 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
pugnam pela concessão da gratuidade processual e asseveram, em
síntese, que: a) está prescrita a lesão atinente ao pedido de
restituição da verba de corretagem, cuja cobrança foi válida; b) é
descabida a rescisão do negócio jurídico, ante a existência de
alienação fiduciária em garantia e a ausência de mora de sua parte; c)
na hipótese de rescisão da avença deve ser autorizada a retenção
parcial dos valores pagos, assim como responsabilizado o comprador
pelas despesas com IPTU, ITBI e taxas associativas; e, d) os danos
morais alegados não estão configurados (fls. 719/756).
A corré LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A
assevera, em síntese, que: a) está prescrita a lesão atinente ao
pedido de restituição da verba de corretagem, cuja cobrança foi
válida; b) os valores corretos que o autor desembolsara, a título de
comissão de corretagem são de R$ 3.512,30 e R$ 3.410,00 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007 -Voto no 27.624
4
relação aos lotes 5 e 6, respectivamente; c) é parte ilegítima,
porquanto sua atuação ficou restrita ao desempenho da corretagem
entre as partes; d) a pretendida rescisão do negócio jurídico tem como
fundamento exclusivo o inadimplemento das incorporadoras; e) as
despesas com IPTU, ITBI e taxas associativas são de
responsabilidade do comprador; e, f) os danos morais alegados não
estão configurados (fls. 773/804).
A corré Sanca Desenvolvimento Urbano Ltda.
aduz, em síntese, que: a) é descabida a rescisão do negócio jurídico,
ante a existência de alienação fiduciária em garantia e a ausência de
mora de sua parte; b) na hipótese de rescisão da avença deve ser
autorizada a retenção parcial dos valores pagos; c) sobre o montante
objeto de devolução deve incidir juros moratórios a partir do trânsito
em julgado; d) os danos morais alegados não estão configurados; e,
e) está prescrita a lesão atinente ao pedido de restituição da verba de
corretagem, cuja cobrança foi válida (fls. 807/827).
Recurso das corrés Victoria Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e SP-05 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
tempestivo e respondido (fls. 835/839).
Recursos das corrés LPS Brasil Consultoria de
Imóveis S/A e Sanca Desenvolvimento Urbano Ltda. tempestivo,
preparado e respondido (fls. 835/839).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 843).
É o relatório.
A r. sentença recorrida merece parcial reforma.
1. Do julgamento virtual
Em primeiro lugar, considerando-se o estado
de exceção instaurado diante da pandemia decorrente do novo
coronavírus (COVID-19) e a necessidade da adoção de medidas
preventivas para contenção dos danos à saúde pública, lançar-se-á o
voto para julgamento virtual, mercê das considerações já publicizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007 -Voto no 27.624
5
De tal medida não se antevê nenhum prejuízo
processual, respeitando-se evidentemente o princípio constitucional
da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal), bem como da efetividade e da
economia processual.
À vista do momento presente, espera-se contar
com a colaboração das partes e de seus respectivos e ilustres
patronos.
2. Da gratuidade processual
De plano, marque-se que o art. 98 do CPC
admite a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica.
O legislador fixou um conceito aberto de
necessitado abrangendo “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios”, de modo a
permitir ao julgador aferir a hipossuficiência do litigante de acordo com
as peculiaridades da hipótese.
Entretanto, a concessão do benefício está
condicionada à efetiva demonstração da hipossuficiência econômica,
porquanto a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência somente alcança as pessoas físicas (art. 99, § 3o, do
CPC).
Nesse sentido, o plenário da Corte Suprema:
“Ao contrário do que ocorre relativamente às
pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a
insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o
fato de se encontrar em situação inviabilizadora dos ônus
decorrentes do ingresso em juízo.” (STF Trib. Pleno,
AgRegEmbDeclRecl 1905/SP, rel. Min. Marco Aurélio, in
Jurisprudência Informatizada Saraiva, 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007 -Voto no 27.624
6
Este é, outrossim, o entendimento prevalente
do STJ, segundo o qual é possível a concessão do benefício da
justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que demonstrada a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejudicar a própria manutenção: REsp 202.166-RJ, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, DJ 02/04/2001; AGRMC 3058 SC, Rel. Franciulli
Netto, DJ23/04/2001; REsp 258.174, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
DJ 25/09/2000; REsp 223.129-MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ
07/02/2000.
No
caso,
os
elementos
de
convicção
amealhados, em especial os documentos a fls. 757/761, permitem
concluir pela situação financeira debilitada na qual se encontram as
corrés Victoria e SP-05, o que chancela a adequação da concessão
do benefício postulado.
3. Da ilegitimidade passiva da corré LPS
Por sua vez, merece acolhida a tese de
ilegitimidade passiva ad causam da corré LPS Brasil Consultoria de
Imóveis S/A, sobretudo porque nada há nos autos a indicar sua
participação no negócio jurídico imobiliário que embasa os pedidos
formulados na exordial.
Nem mesmo em relação ao pleito de repetição
dos valores pagos pelo autor a título de comissão de corretagem é
possível a sua admissão na lide, mormente porque não foi suscitada
pelo autor-apelado a abusividade de sua cobrança ou, ainda, a
inexistência da correlata prestação de serviços.
Acolho, pois, tal preliminar.
4. Da rescisão contratual
No mérito, marque-se que o pedido de
desfazimento do vínculo contratual funda-se no inadimplemento
absoluto das vendedoras, que atrasaram substancialmente a
conclusão das obras do loteamento no qual está situado o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007 -Voto no 27.624
7
negociado, o que afasta a incidência do procedimento previsto na Lei
n. 9.514/97.
Nesse
sentido,
aliás,
são
os
seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais colaciono a
título exemplificativo:
“APELAÇÃO. Alegação de descumprimento
do inciso II, do artigo 514, do CPC/1973 (art. 1.010, II, do
CPC/2015). Razões recursais que são pertinentes à
demanda. Recurso fundamentado. Preliminar rejeitada.
COMPRA E VENDA DE LOTE COM PACTO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO. Atraso na entrega
de obras de infraestrutura. Prazo de 24 meses, prorrogável
até 04 anos, nos termos do par. Único do art. 7o, da Lei no
6.766/79. Atraso configurado. Inaplicabilidade da Lei no
9.514/97. Inadimplência das vendedoras. Irrelevância do
pacto de alienação fiduciária. Direito de rescisão, pela
autora, com retorno das partes ao status quo ante. Súmulas
1 e 3, TJSP. Devolução da integralidade dos valores pagos,
ante a culpa das rés pela rescisão. Lucros cessantes.
Cabimento. Irrelevância da destinação. Indenização devida
pela não fruição do bem. Devidos desde a data em que as
obras deveriam ser entregues até o ajuizamento da
demanda. Juros compensatórios sobre o saldo devedor.
Possibilidade de cobrança ante o parcelamento do preço.
Afastada a nulidade da cláusula 2 do contrato. Correção
monetária. Mera recomposição da moeda, em face da perda
do valor nominal durante o período de mora. Juros de mora.
Incidência a partir da citação. Artigo 405 do Código Civil.
Tutela
antecipada.
Determinação
de
suspensão
do
pagamento das parcelas a vencidas e não pagas e a vencer,
a partir da publicação deste acórdão, em face da rescisão
decretada. Sentença parcialmente reformada para afastar a
nulidade da cláusula 2 e determinar que os lucros cessantes
são devidos a partir de setembro de 2014 até o ajuizamento
da demanda. Mantida a sucumbência recíproca. Recurso
das rés parcialmente provido, com observação.” (Ap n.
1007202-39.2016.8.26.0361, 5a Câmara de Direito Privado,
V.U., Rel. Des. FERNANDA GOMES CAMACHO, j. em
28/07/2017)
“APELAÇÃO - Compromisso de compra e
venda
Mora da construtora
Rescisão do contrato

Pedido de restituição integral das quantias pagas

Admissibilidade - Conforme entendimento pacificado na 8a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007 -Voto no 27.624
8
Câmara de Direito Privado, a resilição do contrato,
decorrente da mora exclusiva da construtora, acarreta a
devolução integral das quantias pagas pelo adquirente, sem
direito de retenção - Compra e venda com alienação
fiduciária em garantia à vendedora Cláusulas contratuais
de irrevogabilidade e irretratabilidade, bem como de
submissão a regime jurídico específico da Lei 9.514/97 não
impedem a rescisão do contrato por inadimplemento da
vendedora
Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, ainda que adquirido o imóvel com cláusula de
alienação fiduciária Inteligência da Súmula 543 do STJ -
Danos Materiais Ocorrência Autor que contratou serviços
de engenharia para projeto arquitetônico no lote do terreno,
nos termos exigidos pela municipalidade
Infundada alegação das rés de falta de provas

Recibos
comprobatórios
dos
prejuízos
materiais
devidamente
colacionados aos autos
NEGARAM PROVIMENTO À
APELAÇÃO.”
(Ap
n.
1120663-93.2016.8.26.0100,
8a
Câmara de Direito Privado, V.U., Rel. Des. ALEXANDRE
COELHO, j. em 29/09/2017)
“Rescisão de contrato combinada com
pedido de indenização por danos materiais e morais

Compra e venda de lote Atraso na entrega de obras de
infraestrutura Parcial procedência Insurgência da ré
Impossibilidade de rescisão do contrato firmado com pacto
de
alienação
fiduciária

Desacolhimento

Atraso
incontroverso Irrelevância do pacto de alienação fiduciária,
sendo inaplicável a Lei no 9.514/97
Precedentes desta
Corte Caso fortuito - Inocorrência Justificativas que se
inserem no risco do negócio
Aplicação da teoria do
adimplemento substancial
Tese não deduzida em
contestação - Inadmissibilidade de inovação em grau
recursal Pleito de retenção de 25% dos valores pagos
Descabimento
Rescisão que se operou por culpa
exclusiva da ré Restituição integral de valores devida
Descabimento da aplicação, por analogia, da cláusula que
prevê multa para a hipótese de mora do comprador Falta
de interesse recursal neste tocante Sentença que, neste
ponto, resolveu a questão em favor da ré, aplicando a
Súmula no 159 desta Corte
Sentença mantida

RECURSO
DESPROVIDO.”
(Ap
n.
1009852-77.2015.8.26.0625, 7a Câmara de Direito Privado,
V.U., Rel. Des. MIGUEL BRANDI, j. em 13/12/2017)
“Carência da ação. Contrato firmado com
alienação fiduciária. Alegada inaplicabilidade do CDC e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007 -Voto no 27.624
9
incidência de legislação específica. Descabimento. Garantia
fiduciária do imóvel que não obsta a rescisão do contrato.
Credora que se confunde com a vendedora, vinculando as
duas obrigações. Opção de venda nesta modalidade que
visa burlar a jurisprudência pátria de obrigatoriedade de
devolução de valores pagos ao comprador em caso de
rescisão. Ademais, a questão é regida pela Lei Federal no
9.514/97, com tratamento diferenciado apenas na hipótese
de consolidação da propriedade ante a inadimplência do
comprador, o que inocorreu no caso. Defesa processual
afastada. Mérito. Excludentes de responsabilidade. Alegado
atraso decorrente da demora na aprovação dos projetos
perante a SABESP. Impossibilidade. Entraves previsíveis e
inerentes à atividade desenvolvida. Justificativas que
encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário
adquirente.
Dicção
da
Súmula
no
161,
TJSP.
Responsabilidade
objetiva
do
fornecedor.
Mora
incontroversa. Necessidade de restabelecimento ao status
quo ante. Devolução da integralidade dos valores pagos que
é de rigor. Preceptivo da Súmula no 543 do A. STJ. Juros de
mora a partir da citação. Exegese do artigo 405 do Código
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Ap
n.
1001165-63.2017.8.26.0101, 6a Câmara de Direito Privado,
V.U., Rel. Des. RODOLFO PELLIZARI, j. em 12/03/2018)
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Rescisão contratual c.c. devolução de quantias - Atraso
injustificado na entrega na obra- Mora configurada

Desfazimento do vínculo contratual atribuído à vendedora e
não ao adquirente
Inaplicabilidade do procedimento
previsto na Lei 9.514/97 - Rescisão corretamente decretada,
com devolução integral das quantias pagas Aplicação do
CDC Incidência de juros moratórios a partir da citação
Revogação da decisão que determinou o depósito judicial
das prestações vencidas no curso da demanda - Recurso da
ré desprovido - Recurso adesivo do autor provido.” (Ap n.
1013988-04.2016.8.26.0037, 5a Câmara de Direito Privado,
V.U., Rel. Des. MOREIRA VIEGAS, j. em 09/05/2018)
Fixada
essa
premissa,
o
balanço
dos
elementos de convicção amealhados permite constatar que as rés
não cumpriram tempestivamente com sua obrigação contratual de
entregar em sua completude os imóveis negociados.
Ademais, ainda que exista a possibilidade legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007 -Voto no 27.624
10
de anuência do Município em relação à prorrogação do prazo para
conclusão das obras de infraestrutura do loteamento, é inexorável
concluir pela impossibilidade de extensão da aludida dilação ao
consumidor, o qual contratara com base no prazo fixado na avença.
Se era intenção das fornecedoras fixar a
possibilidade de prorrogação do prazo para entrega dos imóveis
negociados, deviam tê-lo feito de forma expressa e inequívoca em
face do adquirente, em atendimento ao dever basal de informação,
inerente às relações de consumo.
Referido comportamento negativa o dever de
confiança, transparência e boa-fé objetiva (art. 421 do CC),
caracterizando-se, pois, o real desequilíbrio contratual.
Aplicável o regime do CDC, temática iterativa
nesta Corte e no C. STJ, sendo certo que a existência de pacto adjeto
de alienação fiduciária em garantia não constitui óbice ao pleito de
rescisão do negócio jurídico, mormente porque este é fundamentado
no inadimplemento das vendedoras e não na desistência do
consumidor.
A hipótese é de interpretar-se o negócio do
modo mais favorável aos aderentes (art. 47 do CDC), aplicando-se o
princípio da transparência e vulnerabilidade do consumidor (arts. 4o,
caput; 6o, inciso III; 31; 37; 46 e 54, §§ 3o e 4o do CDC).
De rigor, portanto, a manutenção do julgado
monocrático nos moldes em que prolatado, o qual ainda se afina com
o enunciado da recente Súmula 543 do C. STJ, in verbis:
“Na hipótese de resolução de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento.”
A aludida restituição dos valores, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007 -Voto no 27.624
11
inadimplência das rés, deve englobar os valores despendidos pelos
autores a título de comissão de corretagem, de emolumentos
cartoriais e de ITBI, mormente porque o contratante inocente deve ser
ressarcido por todos os prejuízos experimentados em função da
rescisão do negócio jurídico (art. 475 do CC).
Por fim, igualmente desprovida de estofo
jurídico a tese de prescrição da lesão atinente ao pedido de repetição
da verba de corretagem, sobretudo porque o prazo prescricional, na
hipótese em tela, deve ser computado não do pagamento realizado
pelo consumidor, mas do termo inicial da mora contratual das
fornecedoras (maio de 2013).
5. Dos danos morais
A
sonegação
da
propriedade
no
prazo
estabelecido não enseja, em regra, o crédito à indenização por
sofrimento de ordem moral.
Na peculiaridade deste caso, o inadimplemento
contratual das corrés não promovera a real penetração da conduta
ilícita e indevida na esfera da personalidade humana do recorrido.
Na espécie, na qual não se vê a quebra da
esperança com o sonho da moradia, não se verifica, igualmente, a
depreciação da dignidade humana do apelado.
A inadimplência das fornecedoras não tivera o
condão de atingir valores espirituais, a paz íntima, ou ainda causar
fenda no âmago do ser do autor.
Pode haver dano moral em situações tais. Não,
contudo, de modo geral e por força do simples inadimplemento
contratual.
Não é viável, assim, a indenização por danos
morais, posto que não se levanta a existência de lesão a nenhuma
das faces dos direitos da personalidade do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007 -Voto no 27.624
12
É de rigor que se compreenda que a chave
funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental
da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Carta da
República).
Acresça-se a isto que o inadimplemento
contratual, por si só, não produz imediata lesão à esfera
personalíssima do contratante inocente.
A lesão, no caso, estreitara-se na geografia
exclusiva de qualquer negócio jurídico.
Em casos tais, a reparação moral somente se
aplica se o inadimplemento contratual trouxer reflexo sobre direito de
personalidade do lesado.
Nesse sentido, os V. Arestos, in verbis:
“A jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que, em regra, o simples inadimplemento
contratual não gera indenização por danos morais.
Precedentes” (AgRg no AREsp 141.971/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma).
“O simples inadimplemento contratual não
gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero
aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível
de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e
previsível na vida social, embora não desejável. No caso em
exame, não se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a
tornar justificável essa reparação” (REsp 827.833/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma).
“(...) salvo circunstância excepcional que
coloque o contratante em situação de extraordinária
angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o
dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de
inadimplemento contratual se insere no cotidiano das
relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação
da dignidade humana. Precedentes” (REsp 1129881/RJ,
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma).
Ainda com esta exegese os precedentes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007 -Voto no 27.624
13
saber: AgRg no AREsp 103.684/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma; AgRg no AgRg no Ag 546.608/RJ, Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
Quarta
Turma;
REsp
744.741/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma; REsp
803.950/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma; REsp
745.328/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta
Turma; AgRg no Ag 605.950/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
Terceira Turma; REsp 702.998/PB, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, Terceira Turma; e, REsp 636.002/RJ, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Quarta Turma.
O C. STJ, a esse propósito, admitira o dano
moral nos casos que envolvem o conhecido caso da Construtora
Encol, o que fica margeado.
Por essa lente, a indenização por dano moral
deve estar apoiada em ofensa angustiante física ou psíquica que
apresente certa magnitude.
Jamais o dano moral, pois, pode ser resumido
a pequenos aborrecimentos limitados pela transitoriedade.
De rigor técnico, portanto, a improcedência do
pedido de indenização por danos morais.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao apelo da corré LPS e provejo em parte os recursos das
corrés Victoria, SP-05 e Sanca para:
1) extinguir o processo sem resolução do
mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC, em relação à corré
LPS; e,
2) julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
No mais, fica mantida a r. sentença.
Ante a derrota do autor em relação à corré
LPS, condeno-o no pagamento das respectivas despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007 -Voto no 27.624
14
e honorários sucumbenciais que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, em razão da baixa
complexidade da matéria.
Por sua vez, ante a sucumbência recíproca
entre o autor e as demais corrés, condeno estas últimas no
pagamento de 75% das despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos moldes do
art. 85, § 2o, do CPC, cabendo o percentual remanescente (25%) ao
autor.
Fica ressalvada a exigibilidade da verba
sucumbencial em relação ao autor e às corrés Victoria e SP-05, nos
termos do art. 98, § 3o, do CPC.
RÔMOLO RUSSO
Relator